Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-37.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
4. Recurso conhecido e improvido.